Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-82.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015564-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREINALDO MOREIRA DE AIMORES - CPF: 044.561.851-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM A BOA-FÉ DO REEDUCANDO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – DELONGA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social, notadamente no caso, em que houve delonga para a análise do pedido de transferência do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo executivo de pena n. 0000783-95.2017.8.11.0007, que reconheceu o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo em decorrência da pandemia como pena efetivamente cumprida, em favor do reeducando
Creinaldo Moreira de Aimores
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o período da pandemia não deve ser contabilizado como interrupção da pena, pois o simples decurso do tempo não tem o condão de atingir as finalidades da pena, motivo pelo qual requer a reforma da decisão impugnada e a retificação do cálculo de pena (Id. 218247183, pp. 141-147).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual argumenta que, embora o comparecimento mensal estivesse suspenso em decorrência da pandemia, por determinação do poder público, todas as demais condições impostas ao regime semiaberto estavam em vigor e “
a pena continuava a ser executada de modo diverso, fluindo seus efeitos deletérios sobre a vida do apenado
”, de maneira que esse período deve contar como pena cumprida (Id. 218247183, pp. 155-162).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 218247183, p. 166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 227517174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Creinaldo Moreira de Aimores
foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de
11 anos 8 meses e 2 dias
,

pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas minorado e violência doméstica, reprimenda que cumpre em regime semiaberto, perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Conforme relatado, o Ministério Público se insurge contra a decisão que, em decorrência da pandemia, considerou o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo como pena efetivamente cumprida.

De acordo com a documentação acostada e em consulta aos autos do processo executivo, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis, local onde o agravado cumpria o regime fechado, concedeu a progressão regimental e ele foi colocado em liberdade no dia 19.11.2020, após a instalação da tornozeleira eletrônica (Id.

218247182, p. 86).

Infere-se dos autos que o reeducando compareceu regularmente em juízo nos meses de dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021 (Id. 218247182, pp. 95,107, 113 e 123).

Em maio/2021, a defesa do apenado peticionou nos autos do executivo, requerendo a transferência do processo para a Comarca de Cáceres, em razão de proposta de trabalho lícito (Id. 218247182, p. 127).

Diante da inconsistência entre a localização da sede da empresa contratante e o novo endereço residencial informado pelo apenado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Id. 218247182, p. 132-133).

No entanto, a defesa trouxe novos documentos para comprovar que “
embora a sede da empresa seja situada no Município de Nortelândia/MT, o mesmo foi contratado para empreita na empresa AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA, CNPJ 52.589.017/0003-91, estabelecida na Fazenda Ressaca, s/n, Zona Rural, Cáceres/MT
” (Id. 218247182, p. 140-142).

Colacionou-se aos autos do processo executivo histórico de violações das condições impostas ao uso da tornozeleira eletrônica no mês de Junho/2021 (Id. 218247183, pp. 2-4).

A defesa do apenado novamente peticionou nos autos para informar o novo endereço, solicitando a “
remessa do Processo executivo de pena à Comarca de Cáceres – MT, a fim de apresentar-se naquele juízo até o término do cumprimento da pena, bem como, requer que seja oficiado o setor de monitoramento eletrônico, para que realize as alterações necessárias no sistema de controle interno
” (Id. 218247183, p. 6-11).

Sobreveio aos autos novas notificações apontando o descumprimento das condições impostas ao uso da tornozeleira eletrônica durante o mês de Julho/2021 (Id. 218247183, p. 12-28).

A defesa peticionou nos autos, justificando que as violações ao uso da tornozeleira ocorreram porque o agravado “
trabalha na zona rural de Cáceres-MT, andando durante o dia mais de 40km por dia e não tendo local adequado para que possa carrega-la durante o dia , devido ao trabalho e ausência de tomada, assim sendo possível coloca-la para carregar no período noturno ao chegar em casa, mas nem sempre dá carga completa por falha no próprio equipamento
”, e mais uma vez requereu a remessa do processo executivo para a Comarca de Cáceres (Id.

218247183, p. 30).

No dia 5.8.2021, a central de monitoramento informou a “
desativação do monitorado por estar mais de 10 (dez) dias sem comunicação
” (Id. 218247183, p. 33).

No dia 3.9.2021, a defesa peticionou nos autos, postulando a apreciação do pedido de transferência do processo executivo para a Comarca de Cáceres (Id. 218247183, p. 34).

Em decisão proferida no dia 3.12.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis declinou a competência e determinou a remessa dos autos à Vara de Execução Penal da Comarca de Cáceres, local onde o agravado residia (Id. 218247183, p. 36), contudo, os autos somente foram remetidos e redistribuídos no dia 2.3.2022 (Id. 218247183, p. 44).

No dia 4.3.2022, foi dado vista ao Ministério Público, porém, a manifestação ministerial somente foi juntada no dia 31.1.2023, oportunidade em que o agravante requereu a fixação das condições ao regime e a intimação do agravado para dar continuidade ao cumprimento da pena naquela Comarca (Id. 218247183, p. 75).

Em decisão proferida no dia 16.3.2023, o juiz da Execução Penal da Comarca de Cáceres fixou as condições ao regime semiaberto harmonizado, em situação de albergue domiciliar, com monitoração eletrônica, determinando a intimação do reeducando para a colocação da tornozeleira (Id. 218247183, p. 78-81).

No entanto, o endereço residencial constante dos autos não foi localizado pela oficial de justiça, bem como o reeducando não foi encontrado no local de trabalho informado pela defesa (Id. 218247183, p. 96).

Nesse contexto, considerando o descumprimento das condições impostas, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime e a expedição do mandado de prisão em desfavor do agravado (Id. 218247183, pp. 100-101).

Diante da renúncia da advogada constituída pelo agravado, a Defensoria Pública foi intimada para se manifestar, oportunidade em que requereu a concessão de indulto previsto no decreto n. 11.302/2022, com a declaração da extinção da punibilidade do agente quanto ao delito de tráfico de drogas minorado (guia n. 0000082-50.2015.8.11.0090), e a retificação do cálculo de pena para constar o período de pandemia como pena efetivamente cumprida (Id. 218247183, pp. 121-125).

Atendendo ao pedido da Defensoria Pública estadual, o juiz da Execução Penal da Comarca de Cáceres determinou a “
a anotação do período de março/2020 a março/2022 (quando retornaram as atividades presenciais) como pena cumprida pelo executado
” (Id. 218247183, pp. 130-136).

Em sua justificativa, o magistrado
a quo
destacou,
in verbis
:

“
(...) Pois bem, analisando o presente caso, vê-se que quando progredido ao regime semiaberto, foram fixadas as seguintes condições para o cumprimento de pena (ref. 46):

(A) Não alterar endereço sem prévia autorização judicial; (B) Não frequentar bares, casa de jogos ou apostas, boates, prostíbulos e similares; (C) Não portar armas nem qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a integridade de outrem;
(D) Comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades, inclusive, com a atualização de
; (E) Manter boa conduta social; (F) Recolhimento
endereço
domiciliar noturno, devendo retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para trabalhar. Aos finais de semana recolher-se o dia todo em casa. (G) MONITORAMENTE ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA.

Denota-se, como é cediço, que, conforme decisão proferida pela própria magistrada à época titular deste juízo, o comparecimento em juízo esteve suspenso a fim de evitar o contágio do COVID-19, situação esta que somente fora alterada em março de 2022 com o retorno das atividades presenciais do fórum.

Neste contexto, verifica-se que, quando ainda em trâmite na comarca de Arenápolis, cf. documentação acostada ao feito, o reeducando procedeu aos comparecimentos em juízo, não havendo que se falar em esquiva das imposições que lhe foram feitas.

Quando do encaminhamento da Guia para o presente juízo, verifica-se que não houve os comparecimentos, nos moldes como antes estavam sendo realizados, mas, em contrapartida, denota-se que não houve qualquer notícia acerca do descumprimento das condições do regime semiaberto ou da prática de novo delito durante a execução da pena no período pandêmico, tão somente houvera a ausência dos comparecimentos.

Nesse sentido, não há como se alegar o descumprimento das condições neste período visto que, quando da sua soltura, o executado se deparou com uma situação excepcional, inclusive para o próprio sistema judiciário e sistema prisional.

Quanto ao período pandêmico, imperioso frisar que tal situação alterou toda a vivência humana, não apenas regional, mas sim de forma global e, de certa forma, dispensa elaboradas argumentações acerca do tema.

O fato que aqui se expõe é que
as ausências do comparecimento em juízo ocorreram por circunstância totalmente alheia à vontade do executado, sendo ainda, que se tornou condição impossível de se cumprir reeducando tivesse a intenção de comparecer em juízo, esta restaria infrutífera, pois sequer havia servidor para atendê-lo presencialmente.

À título de exemplificação, no âmbito municipal, cito o Decreto Nº 317, de 12/06/2020; Decreto Nº 286, de 22/05/2020; Decreto Nº 263, de 13/05/2020; Decreto Nº 256, de 08/05/2020 ; Decreto Nº 196, de 13/04/2020; Decreto Nº 152, de 01/04/2020; Decreto Nº 127, de 23/03/2020; Decreto Nº 120, de 18/03/2020, além de inúmeros outros atos administrativos que dispuseram acerca do período pandêmico, tais como declaração de estado de calamidade pública, determinação de toque de recolher, proibição de locomoção e determinação de medidas de contingência para prevenção e isolamento social.

Denota-se assim a determinação de inúmeras medidas atípicas nesta Comarca, as quais influenciaram também o Poder Judiciário, razão a qual não há como se atribuir culpa ao executado ou então aplicar medida maléfica ao seu cumprimento de pena.

Como demonstrado, o efetivo cumprimento de pena não deve se pautar unicamente no decurso do tempo ou ainda no comparecimento em juízo (que se tornou condição impossível em razão da pandemia), mas sim na análise das condições de um modo geral.

Nesse sentido, não há como se alegar o descumprimento das condições neste período visto que o executado se deparou com uma situação excepcional vivenciada por toda a população global, inclusive para o próprio sistema judiciário e sistema prisional.

Assim, conforme entendimento já adotado por este Juízo e também pelo parquet em outras oportunidades (como no PEP 0009709-83.2008.8.11.0006, ref. 38.1 e PEP 0001093- 66.2001.8.11.0006, ref. 41.1),
por critério de proporcionalidade em relação a outros processos executivos de pena
, o período em que os fóruns ficaram fechados em razão da pandemia mundial deve ser anotado como pena cumprida, visto que o comparecimento em juízo durante o período pandêmico se tratou de medida totalmente inviável por motivos de fatores maiores à vontade do executado.

Isso porque, em relação à finalidade da pena, o entendimento adotado pelo STJ pauta-se no caráter punitivo, quando na realidade, ao meu entendimento, deveria pautar-se no caráter ressocializador, especialmente quanto ao presente caso em que se envolve uma pandemia global extremamente gravosa.

Desse modo, em atenção aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, além do Princípio da Ressocialização,
DETERMINO
a anotação do período de
março/2020 a março/2022 (quando retornaram as atividades presenciais) como pena cumprida pelo executado
(...)
”
(Id. 218247183, pp. 130-136).

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, ressaltando que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, visto que tal entendimento desnatura as finalidades da sanção penal (retributiva e ressocializadora).

A princípio, convém ressaltar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema, fixando o entendimento segundo o qual “
o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido [pois] não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo
” (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, DJe 16.10.2023).

Por outro lado, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui precedentes referendando a possibilidade de considerar o período de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia como pena efetivamente cumprida, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
”. (STJ –
HC
n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5.5.2021).

Igualmente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Cidadã, já reconheceu a possibilidade de considerar o adimplemento de outros benefícios executórios suspensos durante o período pandêmico, sem que isso confrontasse as finalidades da pena (Tema n. 1.120).

Assim, não me

parece razoável desconsiderar esse lapso temporal, no qual o reeducando permaneceu sujeito às demais obrigações impostas ao regime prisional, porém, impossibilitado de comparecer periodicamente em juízo por questões de força maior, sem que tenha contribuído para a suspensão de uma condição exigida à execução penal, notadamente se demonstrada a sua boa-fé e espírito de reintegração social.

No caso, o agravado foi colocado no regime de semiliberdade monitorada, no dia 19.11.2020, comparecendo em juízo para justificar as suas atividades durante os meses de dezembro/2020 a março/2021, enquanto ainda estava vinculado à Comarca de Arenápolis.

Todavia, diante da oferta de emprego lícito em Comarca diversa, a defesa do agravado peticionou nos autos em maio/2021, postulando a transferência do processo executivo, pleito que somente foi apreciado em dezembro/2021.

Além disso, considerando a notícia de irregularidades na manutenção da tornozeleira eletrônica, a defesa mais uma vez se apresentou espontaneamente nos autos para justificar a impossibilidade de cumprir o monitoramento eletrônico sem a transferência do executivo para a Comarca onde residia, solicitando urgência na análise do pedido.

No entanto, o pleito de transferência somente foi apreciado e cumprido no dia 2.3.2022, justamente no mês em que as atividades forenses presenciais retornaram à normalidade.

Em seguida, ainda no mês de março de 2022, os autos foram remetidos ao membro do Ministério Público atuante na Comarca de Cáceres, mas a manifestação ministerial aportou apenas em 31.1.2023, isto é, quase 11 meses depois, ocasião em que o juiz determinou a intimação do agravado quanto às condições do regime semiaberto e para a colocação da tornozeleira.

Contudo, o reeducando não foi localizado nos endereços conhecidos dos autos, motivo pelo qual, “
fora anotado no sistema o descumprimento das condições a partir do mês 04/2022
”, conforme ressaltado na decisão agravada.

Dessa forma, imperativo concluir que o agravado demonstrou boa-fé no cumprimento da pena durante o período pandêmico, seja porque comunicou as suas atividades quando ainda residia na cidade de Arenápolis, como porque requereu a remessa do processo executivo assim que conseguiu emprego lícito em outra Comarca, reiterando várias vezes o pedido de formalização da transferência.

Além disso, durante o período impugnado não houve notícias do descumprimento das demais condições impostas ou da prática de novo delito, mas apenas a ausência de comparecimento mensal em juízo e a desativação da tornozeleira eletrônica.

Aliás, nem mesmo o fato de ter desativado o dispositivo de monitoração eletrônica pode ser considerado em desfavor do agravado, já que, durante o período da pandemia, reiteradamente suplicou a remessa do processo executivo e justificou que não seria possível manter o aparelho sem a devida transferência do processo, pleito que foi por meses ignorado pelo juízo das execuções penais.

Lado outro, ainda que ele tenha se mudado sem informar o juízo singular, a referida desídia já foi considerada para fins de execução penal, visto que o descumprimento das condições do novo regime foi anotado a partir de abril/2022, data em que o juízo constatou a ausência do agravado.

Portanto, devidamente justificado o não comparecimento mensal em juízo e a desativação da tornozeleira eletrônica e não demonstrado o descumprimento das condições impostas ao regime prisional semiaberto durante o período da pandemia, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024